Tribunal: TJDFT
Processo: 0744991-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GLEBA DE TERRA. REGULARIZAÇÃO. ALIENAÇÃO IMÓVEL. AUSÊNCIA QUITAÇÃO HONORÁRIOS. INDISPONIBILIDADE DO BEM. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO CONFIRMADA.

1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do Código de Processo Civil.

2. Firmado Contrato de Honorários Advocatícios em 2010, cujo objeto era a regularização fundiária e urbana de gleba de terra localizada na denominada Fazenda Mestre D’Armas em Planaltina – DF, a posterior alienação do bem revela, em princípio, atuação maliciosa da parte Devedora que, estando insolvente ou na iminência de vir a tornar-se, passou a dispor de seu patrimônio transferindo-o a terceiros sem a devida quitação dos honorários contratados, esquivando-se, assim, do cumprimento de suas obrigações assumidas anteriormente à transmissão.

3. É escorreita a Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a indisponibilidade do bem imóvel sub judice a ser averbada na sua matrícula junto ao Ofício de Registro de Imóveis, a fim de preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros, de forma a prevenir direitos e interesses.

4. A possibilidade de dano irreparável ao adquirente é remota, haja vista a possibilidade de reversão da medida judicial, caso venha a ser julgado improcedente o pedido deduzido na inicial dos autos originários, o que resultará na liberação do imóvel para negociações futuras.

5. Agravo de Instrumento desprovido.